Tribunal: TJMT
Processo: 1006570-57.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006570-57.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM - CPF: 804.344.791-87 (APELADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. QUEDA EM BUEIRO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 130.268,01), em razão de omissão no dever de conservação de vias públicas, resultando na queda de transeunte em bueiro mal conservado.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a existência de culpa exclusiva do autor, suprimindo o nexo de causalidade;

(ii) a comprovação dos danos materiais; e

(iii) a adequação do quantum fixado para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, nos termos do art. 37, § 6o, CF, exigindo comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade. Restou demonstrado nos autos que o acidente decorreu da má conservação do bueiro, configurando a negligência da administração pública.

4. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos documentos anexados, incluindo notas fiscais e comprovantes de pagamento relacionados ao tratamento médico e lucros cessantes, conforme arts. 944 e 949 do Código Civil.

5. O dano moral, caracterizado pela violação à dignidade do autor em decorrência das lesões sofridas, foi fixado em montante razoável e proporcional (R$ 10.000,00), considerando o constrangimento e a extensão do sofrimento.

6. Quanto à atualização monetária e juros, adequa-se a sentença aos Temas 810/STF e 905/STJ, fixando o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora com base na taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença retificada em parte em reexame necessário.

Tese de julgamento: “A omissão culposa do ente público na conservação de vias públicas configura a responsabilidade subjetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, CF. A indenização por danos morais e materiais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo a atualização monetária e juros fixados conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da taxa SELIC nos termos da EC no 113/2021.”

____________________

Dispositivos citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 944 e 949; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Temas 810/STF e 905/STJ.

Jurisprudência citada: TJ-SP, AC 1013613-84.2020.8.26.0482, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 27.02.2023, 4a Câmara de Direito Público; TJ-MG, AC 5017301-96.2020.8.13.0433, rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 17.03.2023, 3a Câmara Cível.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação com remessa necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de indenização por dano moral no 1006570-57.2018.8.11.0006, movida por CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM em face do apelante MUNICÍPIO DE CÁCERES, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o município apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, e por danos materiais no valor de R$130.268,01, ambos os valores acrescidos de juros moratórios, calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como correção monetária pelo IPCA, desde quando cada parcela deveria ser paga.

Ainda, condenou o requerido/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.

Nas razões recursais, o apelante alega que não fora encontrado nenhuma reclamação de bueiros expostos ou em precário estado de conservação que pudesse causar a queda do autor com danos tão graves.

Aduz que
“a praça onde o suposto incidente aconteceu encontra-se bem centralizada onde passam inúmeras pessoas ao longo do dia, logo, se houvesse algum tipo de adversidade que pudesse pôr em risco a vida de outrem é evidente que com certeza haveria alguma denúncia ou reclamação para com o Município”
.

Sustenta que, caso houvesse alguma tampa de bueiro ou de qualquer acessório ligado à rede de esgoto, seria totalmente possível percebe-lo, pois, pelo que consta no boletim de ocorrência apresentado pelo autor, o incidente ocorrera por volta das 08:00 horas da manhã.

Afirma que houve culpa exclusiva do autor, que por ausência de cautela e desatenção deu causa ao acidente tornando inevitável o resultado, suprimindo, assim, o nexo de causalidade entre a conduta do município apelante e o dano aduzido na petição inicial, não havendo falar-se em responsabilidade extracontratual.

Assevera que os danos materiais fixados em R$130.268,01 carecem de comprovação documental, pois os diversos recibos foram apresentados sem as respectivas notas fiscais, que são exigidas pela legislação para comprovação de despesas realizadas, a exemplo do recibo no valor de R$ 8.000,00, subscrito pelo pai do autor, sem a devida formalidade fiscal exigida.

Pontua que
“o suposto dano material no valor de R$ 39.127,67 não passou pelo crivo do Município em nenhum momento, nem mesmo na fase administrativa para uma prévia constatação, sequer o mesmo obteve conhecimento dos fatos à época, assim não há qualquer prova de que esse dano tenha advindo do referido acidente”
.

Argumenta que o autor não comprovou ter rendimentos mensais no valor de R$15.023,39, pelo que não é devida a quantia de R$130.268,01, a título de danos materiais.

Afiança que não houve a demonstração de prejuízos extrapatrimoniais, pelo que deve ser rejeitado o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzido o valor do
quantum
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado como indenização por dano material

e por dano moral.

Nas contrarrazões, o autor/apelado suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 244347764).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 255863178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Embora o apelante suscite a ausência de dialeticidade, extrai-se das razões recursais que o apelante expôs os motivos pelos quais se insurge contra a sentença, bem como os fundamentos que ensejam a reforma do
decisum
.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Recurso de apelação

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o município apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, e por danos materiais no valor de R$130.268,01, ambos os valores acrescidos de juros moratórios, calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como correção monetária pelo IPCA, desde quando cada parcela deveria ser paga.

Ressai do processo, que o autor/apelado moveu a presente ação de indenização por dano moral aduzindo:

- que
em 22 de outubro do ano de 2018, na cidade de Cáceres, o autor estava atravessando a Praça Major João Carlos em direção ao Hospital São Luiz quando pisou em uma tampa de bueiro quebrada;

- que em seguida, ao tentar pular para evitar cair, seu pé direito ficou preso entre os pedaços da tampa, levando-o a desequilibrar-se e cair. Para tentar amortecer a queda, ele usou a mão esquerda, mas seu braço perdeu força e ele acabou batendo o rosto no chão. Por conseguinte, pessoas que testemunharam o ocorrido o ajudaram a chegar ao hospital, que estava a menos de 5 metros do local;

- que no hospital o autor foi rapidamente atendido devido ao risco de infecção, uma vez que caiu dentro de um bueiro de esgoto; foi constatado que seu braço havia sido gravemente lesionado em múltiplas partes, exigindo uma cirurgia ortopédica de emergência;

- que para a realização do procedimento cirúrgico, o autor arcou com o valor de R$39.127,67, e R$1.000,00 com o tratamento fisioterápico;

- que em razão do ato cirúrgico, foi informado que seu braço não poderia ser movimentado pelos próximos 180 dias, o que o obrigou a se afastar de suas atividades profissionais;

- que o autor é profissional autônomo e possui renda mensal de R$15.023,39, pelo que, em razão do afastamento de 180 dias, deve ser ressarcido na quantia de R$90.140,34, a título de lucros cessantes;

- que sofreu prejuízos extrapatrimoniais;

- que o município requerido, aqui apelante, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao autor, devido à sua omissão em conservar as vias públicas e calçadas;

O Juízo singular acolheu a tese inicial, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“...extrai-se dos autos que o Município manteve-se inerte quanto aos cuidados que lhe competiam, configurando o risco pelo mau funcionamento do serviço público, o que pode ocasionar diversos problemas à população.

Cabe enfatizar que, em se tratando de via pública, incumbe ao ente público o dever de manutenção e sinalização, advertindo motoristas e pedestres dos obstáculos presentes, como buracos, desníveis ou defeitos na pista. A omissão culposa consiste, justamente, em não manter em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário.

Por conseguinte, verifica-se que o Município agiu com negligência quanto ao cuidado das vias públicas, devendo providenciar as condições ideais de mobilidade urbana.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, como vida, integridade corporal, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

[...]

Ademais, o entendimento jurídico vigente busca evitar a chamada "indústria do dano moral", como ilustra a seguinte decisão:

‘A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada ‘indústria do dano moral’.’ (REsp 504639/PB; Recurso Especial 2002/0174397-4)

Contudo,
no caso dos autos, embora se trate de omissão do ente público que não providenciou os cuidados necessários, houve lesão aos bens jurídicos mencionados, configurando-se dano moral
.

No que tange aos danos materiais, é imperativo que sejam comprovados, conforme o art. 944 do Código Civil, que estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano.

No caso em questão, os danos materiais foram demonstrados com base nos documentos anexados aos autos, nos termos do art. 949 do Código Civil. O dano material, também conhecido como dano patrimonial, refere-se ao prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas de valor econômico.

[...]

Nessa linha, o requerente tem direito a receber os danos matérias e morais, isto é, ficaram comprovados os gastos e danos em relação ao dano causado”.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, (i) que houve culpa exclusiva do autor, que por ausência de cautela e desatenção deu causa ao acidente tornando inevitável o resultado, suprimindo, assim, o nexo de causalidade entre a conduta do município apelante e o dano aduzido na petição inicial, não havendo falar-se em responsabilidade extracontratual; (ii) que os danos materiais não restaram comprovados; e (iii) que não há danos morais a serem indenizados.

O recurso deve ser desprovido.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, o município apelante não nega que o autor tenha sofrido uma queda no buraco de bueiro, quando estava andando em uma calçada, na cidade Cáceres, tendo se limitado a aduzir que o acidente ocorreu por culta exclusiva do autor, por ausência de cautela e desatenção do autor.

Todavia, sem razão o município apelante, visto que o acidente foi causado pela má conservação do passeio público, mostrando-se omissa a municipalidade ao permitir que uma tampa de bueiro permanecesse quebrada, oferecendo risco às pessoas que transitavam no local, restando, assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do município apelante e os danos aduzidos na petição inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA EM BUEIRO – DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos alegados danos morais e materiais suportados em decorrência de omissão da Municipalidade de Presidente Prudente quanto ao dever de conservação da via pública –
queda do transeunte provocada pela ausência de manutenção em tampa de um bueiro e que ocasionou lesões e escoriações no corpo do autor – responsabilidade subjetiva da Administração Pública pelos atos omissivos genéricos de seus agentes (art. 37, § 6o, da CF/88)– negligência caracterizada
– não demonstração pela Municipalidade-ré (art. 373, inciso II, do CPC/2015) da adequada conservação da via pública, em razão da tampa do bueiro ter ruído – nexo causal configurado entre a omissão ilícita e os danos narrados na inicial - elementos de informação coligidos aos autos que revelam a real dinâmica do acidente sofrido pelo postulante – quantum debeatur (art. 944, do CC/2002) - DANOS MORAIS – valor arbitrado pelo Juízo singular que deve ser mantido – sentença de parcial procedência mantida, com observação. Recurso da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10136138420208260482 SP 1013613-84.2020.8.26.0482, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023)”
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL -
ACIDENTE - QUEDA EM BUEIRO - OMISSÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO
- DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por omissão é subjetiva, condicionando-se à comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50173019620208130433, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 17/03/2023, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023)

Presentes, pois, o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso, afigura-se correto o ato sentencial que reconheceu a presença dos requisitos da responsabilidade civil do ente apelante, condenando-o ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da queda do autor, causada pela tampa de bueiro mal conservada.

Quanto aos danos materiais, o apelante alega (i) que os diversos recibos foram apresentados sem as respectivas notas fiscais; (ii) que o recibo no valor de R$ 8.000,00 foi subscrito pelo pai do autor, sem a devida formalidade fiscal exigida; e (iii) que o dano material no valor de R$ 39.127,67 não passou pelo crivo do Município em nenhum momento, inexistindo prova de que esse dano tenha advindo do acidente narrado na inicial.

Referidas teses, contudo, não merecem ser acolhidas, visto que o autor instruiu a petição inicial com os seguintes documentos:

- boletim de ocorrência (ID 244347278), e ficha de internação e evolução médica, bem como prontuários e exames médicos (ID 244347279 a 244347284), de cujo teor extrai-se que os serviços médicos são contemporâneos à queda sofrida pelo autor, conforme narrado na petição inicial;

- nota fiscal referente aos honorários do cirurgião e auxiliar, no valor de R$26.000,00 (ID 244347285);

- nota fiscal de prestação de serviço de exame e diagnósticos, bem como honorários médicos, materiais e medicamentos, no valor total de R$3.458,73 (ID 244347286);

- nota fiscal de prestação de serviço de exame e diagnósticos, bem como honorários médicos, materiais e medicamentos, no valor total de R$1.668,94 (ID 244347787); e

Ainda, verifica-se que o recibo no valor de R$8.000,00 (ID 244347288) se refere ao serviço de anestesia geral prestado no Hospital São Luiz, sendo indiferente o fato de ter sido assinado pelo genitor do autor, se o fez na qualidade de médico prestador de serviço no referido nosocômio.

Destarte, restou comprovado o dano material referente ao pagamento dos serviços médicos prestados ao autor, no valor de
R$39.127,67
.

Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que o autor juntou com a impugnação à contestação seus comprovantes de rendimentos referentes aos meses de março/2018, junho/2018, julho/2018 e agosto/2018 – documentos não impugnados pelo requerido/apelante –, de cujo teor extrai-se a veracidade da informação de que o autor possui rendimento mensal no valor médio de R$15.023,39.

Com isso, mostra-se impositiva a condenação do município apelante ao pagamento de
R$90.140,34
, a título de lucros cessantes, em razão do período de 180 dias de afastamento do autor.

Ademais, a nota fiscal de prestação de serviço de fisioterapia comprova o pagamento do valor de
R$1.000,00
(ID 244347290).

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que condenou o município apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de
R$130.268,01
, cujo montante decorre da soma das quantias de R$39.127,67, R$90.140,34 e R$1.000,00.

Em relação aos danos morais, estes decorrem do constrangimento e infortúnio decorrente das fraturas sofridas pelo autor, causadas pela queda em um bueiro cuja tampa estava mal conservada pela municipalidade, situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo apta a atingir a honra e a imagem do autor, de modo a ofender a sua dignidade, devendo, pois, ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

O apelante também se insurge contra o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos ao autor/apelado, afigura-se razoável o valor da indenização por danos morais, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Remessa necessária

Quanto à atualização dos valores da indenização por danos materiais e morais, a sentença merece ser retificada, a fim de que os índices dos juros e da correção monetária sejam fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

e
RETIFICO EM PARTE
a sentença em reexame, tão somente para determinar, no tocante à atualização dos valores da indenização por danos materiais e morais, que os índices dos juros e da correção monetária sejam fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024